Tribunal: STF
Processo: HC 94848
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONTROVÉRISA REFERENTE À APLICAÇÃO DA CAUSA
   DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 AOS
   CRIMES COMETIDOS NA VIGÊNCIA DA LEI 6.368/76. IMPOSSIBILIDADE.
   PRECEDENTES.
1. O entendimento deste Supremo Tribunal é no
   sentido de que não é possível aplicar a causa de diminuição
   prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 à pena-base relativa
   à condenação por crime cometido na vigência da Lei 6.368/76, sob
   pena de se estar criando uma nova lei que conteria o mais
   benéfico dessas legislações. Precedentes.
2. Ordem denegada.